Tribunal: CARF
Processo: 13884.722057/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722057/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.084 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
ADEMIR DA SILVA ANGELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, § 3o do RICARF- faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância, quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 16-68.251, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722057/2011-78
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722057/2011-78

unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário.
A DRF de São José dos Campos/SP elaborou a Notificação de Lançamento-
Imposto de Renda Pessoa Física no. 2009/276420434316640 no dia 17/10/2011 de e-fls. 2/5,
cujos termos seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788, 835 a
839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), procedeu-se ao
lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões) descrita(s) em folha(s) de
continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de
R$ 71.451,50, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
2.143,54.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no. 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no. 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no.
10.451/2002; art. 27 da Lei no. 10.833/2003; art. 43 e 718 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O Contribuinte reintimado através do Termo de Intimação Fiscal datado de 01/09/2011, recebido
por Aviso de Recebimento- AR em 05/09/2011, não apresentou todos os documentos solicitado
especialmente o “Recibo dos Honorários Advocatícios” da ação judicial 2004.61.84.060203-6.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF 2904)
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do valor do
Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e § 3o. da Lei no.
9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722057/2011-78

O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do imposto
retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto Complementar),
informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está sujeito à Multa de Mora, nos
termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que foi declarado erroneamente o rendimento de pessoa
jurídica pelo titular no campo de rendimento jurídico e que assim não se pode aplicar multa de
mora e de ofício.
Asseverou que considerou pago a advogada Dra. Fátima, o valor dos honorários
relativo aos anos de setembro de 2000 a novembro de 2004 e o que referido documento deve ser
objeto de análise.
Pleiteou que seja aplicada a tabela histórica no período de setembro de 2000 a
novembro de 2004 para o cálculo do imposto devido.
Pugnou que seja acolhida a impugnação, bem como que seja cancelado o débito
fiscal reclamado.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 9/18).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No.16-68.251

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário e-fls. 92/100.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 106/107):
“RECURSO AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
PROCESSO 13884.722057/2011-78.
Foi declarado o rendimento de pessoa jurídica pelo titular e referente a multa o
rendimento foi declarado no campo de rendimento jurídico houve erro e assim não pode
aplicar multa de mora nem de ofício.
Considero o valor pago do recibo a advogada Dra. Fátima da P. Silva referente ao anos
setembro de 2000 a novembro de 2004 para o cálculo de análise devido.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722057/2011-78

No caso de pagamento não devo a receita primeiramente meu salário na época não atingia
o imposto de renda, nem de setembro de 2000 nem de 2004.
Informo que a uma dívida de 9 anos sem receber do INSS que se refere quitação primeiro
lugar não paga, segundo lugar fiquei 9 anos com a carteira carimbado aposentado sem
receber tudo, durante esses anos passei dificuldade cheguei até ser ajudado por outros
(...).
(...)
São José dos Campos, 9 de junho de 2015.
Ademir da Silva Ângelo”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Matéria em Julgamento

Insta destacar, que a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal nos
valores de R$ 71.451,40 e R$ 2.143,54.
Inicialmente, cumpre observar o disposto no § 3o, art. 57 da Portaria MF no 343,
de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
“ Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I- verificação do quórum regimental;
II- deliberação sobre matéria de expediente; e
III- relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722057/2011-78

§ 1o (...)
§ 2o (...)
§ 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”.
Verificando os autos constatei que o Contribuinte ao interpor seu Recurso
Voluntário, basicamente, replicou as argumentações de sua impugnação, deixando, assim, de
apresentar novas razões de defesa em suas alegações perante esta Turma.
Outrossim, em virtude da minha absoluta concordância com os fundamentos do
acórdão de piso e amparado no fundamento regimental acima reproduzido, utilizo das razões de
decidir do voto condutor do respectivo acórdão (e-fls. 92/100):
“(...)
V- DA CONCLUSÃO
28. Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM
PARTE A IMPUGNAÇÃO, EXONERANDO EM PARTE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (EM R$)
Imposto suplementar exigido 11.553,11
Imposto suplementar exonerado 5.115,00
Imposto suplementar mantido 6.438,11
Multa de ofício exigida 8.664,83
Multa de ofício exonerada 3.836,25
Multa de ofício mantida 4.828,58
Sala das Sessões, São Paulo, 08 de maio de 2005.
MARCOS SHAFRAN- RELATOR”.
Assim, voto pela manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.

Dispositivo

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722057/2011-78

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 117
DF CARF MF
Original